Tribunal: STF
Processo: ARE 641074
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS 12.528/1995 E 12.590/1996 DO ESTADO DO CEARÁ. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS DEMAIS MATÉRIAS DE ESTATURA CONSTITUCIONAL.



    Controvérsia limitada à aplicação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes.



    Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF quanto às questões constitucionais não prequestionadas: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.